Tribunal: TJDFT
Processo: 0707295-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DF LEGAL PARA REMOVER EDIFICACOES NO IMÓVEL MENCIONADO NA DEMANDA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO COMBATIDO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. CONTRARRAZÕES. MULTA POR RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.
2. Não despontam protelatórios os embargos de declaração daquele que utiliza de instrumento processual que a lei lhe assegura, sobretudo se ausente dolo processual da parte ou manifesta intenção de atrapalhar o andamento do processo.
3. Embargos conhecidos e não providos.